Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009764-73.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DISPENSA DA MEDIDA. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
01. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto.
02. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma do art. 325, §1o, I, do Código de Processo Penal.
03. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009764-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JOSE CICERO MENDES DA SILVA - CPF: 074.731.774-78 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRISÃO EM FLAGRANTE. INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DISPENSA DA MEDIDA. VIABILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

01. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto.
02. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma do art. 325, §1o, I, do Código de Processo Penal.

03. Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
José Cícero Mendes da Silva
, com pedido liminar, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum, que concedeu a liberdade provisória com fiança.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/04/2024, pelo suposto crime de
crime de Embriaguez ao Volante, previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97, ocasião em que a autoridade policial arbitrou fiança de
R$ 2.824,00 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais), valor este não recolhido pelo paciente.

Na sequência, foi
submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo de origem lhe concedeu a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a impetrante sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o pagamento de fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública. Argumenta, ainda, que
se
“
dispusesse de tal valor, teria
pago
desde o primeiro momento em que lhe fora arbitrada a fiança,
encontrando-se ele, até o presente momento preso em razão do inadimplemento da fiança arbitrada.”

Requer, no mérito, a dispensa do pagamento de fiança fixada

como condição à liberdade provisória.

A liminar foi deferida para dispensar o pagamento da fiança, em sede de plantão judiciário, pelo eminente Des. Marcos Regenold Fernandes (id.
209977166
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
211160282
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem,
confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID.
211507691
.

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Almeja a impetrante a concessão da liberdade do paciente sem o pagamento de fiança.

Consoante relatado, o paciente, após ser preso em flagrante pelo suposto crime de
embriaguez ao volante
, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo singular lhe concedeu a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança.

No caso, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como
"complementação"
à liberdade provisória, consoante se extrai da decisão do Juízo
a quo
:

“(...) Pois bem. Não obstante haver em seu desfavor provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a prática do delito de trânsito,
o periculum libertatis não se verifica em relação a ele.

Desse modo caso colocado em liberdade, não demonstra colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a aplicação da lei penal e a instrução criminal relativo aos fatos apurados neste feito. Logo, com fulcro no artigo 310, inciso III do CPP, concedo liberdade provisória com fiança a JOSÉ CÍCERO MENDES DA SILVA, aplicando ainda as seguintes medidas cautelares:

Proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas de prostituição e outros lugares de má-fama que vendam bebia alcoólica (artigo 319, II);

II. Comparecimento a todos os atos processuais aos quais for convocado (art. 319, I); III.

Não mudar de residência sem autorização do Juízo e dela não se ausentar por mais de 08 dias sem comunicação prévia ao juízo sobre o local em que poderá ser encontrado, eis que sua permanência é necessária para aplicação da lei penal (art. 319, IV);

IV. Fiança, a qual fixo na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais).” (id.
209977163)

A imposição de pagamento de fiança, enquanto medida diversa da segregação provisória, está submetida aos requisitos gerais das cautelares –
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis –,
bem como aos pressupostos da necessidade e adequação, de modo que ao juízo compete evidenciar a pertinência da medida e quantificar fundamentadamente o seu valor.

Neste sentido:

"Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto
" (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).”

De mais a mais, pontua a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, que
“e
mbora não tenha sido apresentado documentos com informações patrimoniais, fiscais, fazendárias e/ou bancárias para demonstrar a alegada incapacidade econômica, consta dos autos que o paciente
é pintor, possui um filho de 04 anos, mora em imóvel alugado e está assistido pela Defensoria Pública.
(...)bem como depois da concessão de liberdade provisória pelo juiz plantonista, apesar de o valor da fiança ter sido reduzido em sede judicial.”
(id. 211507691)

Com efeito, tais fatos revelam provável condição de pobreza do paciente, de modo que a imposição de pagamento de fiança como condição para restabelecer o
status libertatis
constitui constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, notadamente por sujeitar a classe social menos favorecida ao encarceramento provisório apenas e tão somente pela impossibilidade absoluta de pagar o valor da fiança.

No caso em análise, a condição financeira do paciente revela a necessária incidência do disposto no art. 325, §1o, I, do Código de Processo Penal, de modo a dispensar o recolhimento da fiança, fixada como condição da liberdade provisória, pois, apesar de reduzido o valor arbitrado, permanece custodiado, apesar de ter constado no ato decisório a ausência do seu
periculum libertatis
.

Ante o exposto,
concedo
a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar e dispensar o pagamento de fiança pelo paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024